Tribunal: TJES
Processo: 5007637-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007637-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIALDO MEIRELES PEROBA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007637-22.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MEIRIALDO MEIRELES PEROBA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE).

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo MEIRIALDO MEIRELES PEROBA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE).

Em síntese, a parte autora argumenta que a requerida no dia 17/02/2023, véspera do feriado de Carnaval, suspendeu os serviços de fornecimento de água de sua residência, alegando que a mesma estava inadimplente, sem mais esclarecimentos e sem comunicação prévia. Alega que não possui débitos em aberto e somente houve a religação do fornecimento de água após 72 horas.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para CONDENAR o SAAE DE LINHARES a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao requerente MARIALDO MEIRELES PEROBA
a título de danos morais,
devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito da demanda com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGANDO EXTINTO o feito.

Irresignada com a sentença no ID 7461049, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o
quantum
indenizatório a título de danos morais fixado pelo juízo
a quo
é irrisório frente aos danos causados, razão pela qual pretende sua majoração.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, incontroversa a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, assim como ausente débito aberto na data dos fatos (ID 7461040).

Reconhecido o corte indevido, a recorrida no dia seguinte procedeu com a religação dos serviços, conforme documento no ID 7461046, pág. 8. Destarte, presente o nexo de causalidade e o dano, impõe-se reconhecer dever de compensar os danos, nos termos do art. 6º, VI da Lei Consumerista.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)